Tribunal: STF
Processo: RE 1485640
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES OBJETIVAS JUSTIFICADAS “A POSTERIORI”. LICITUDE DA PROVA. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que declarou a nulidade das provas obtidas em busca pessoal, por entender inexistirem fundadas razões para a abordagem policial realizada em via pública contra acusado de tráfico de drogas. O pedido recursal busca o reconhecimento da licitude da prova.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal sem mandado judicial pode ser considerada válida quando amparada em elementos indiciários objetivos, devidamente controlados a posteriori; (ii) estabelecer se, no caso concreto, os elementos apresentados (nervosismo, local de intensa traficância, conhecimento prévio do investigado por envolvimento em tráfico) configuram fundadas razões para legitimar a diligência policial.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STF (RE 603.616/RO – Tema 280 da repercussão geral) reconhece a validade da entrada sem mandado em domicílio em crimes permanentes, desde que fundadas razões sejam posteriormente controladas pelo Judiciário.



    4. O mesmo raciocínio aplica-se à busca pessoal: a diligência não pode se fundar em mera intuição ou estereótipos, mas deve se apoiar em elementos objetivos que indiquem fundadas razões, conforme fixado no HC 208.240 (Plenário).



    5. No caso concreto, a atuação policial baseou-se em elementos prévios e objetivos: nervosismo do investigado, patrulhamento em região de tráfico intenso, conhecimento anterior do acusado por envolvimento com drogas, o que configura justa causa para a abordagem e afasta a alegação de arbitrariedade.



    6. Não houve demonstração de que a diligência decorreu de preconceito, perseguição pessoal ou critério discriminatório, situações que, se presentes, conduziriam à nulidade da prova.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Recurso provido.